Tribunal: TJSP
Processo: 0009946-57.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Falso testemunho. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Necessidade. Insuficiência do acervo probatório no tocante ao dolo específico do acusado ao realizar a afirmação supostamente contraditória em depoimento judicial. Divergência das versões apresentadas pelo réu e pelas testemunhas no processo de origem. Dúvidas sobre a prática do

Ementa:
Apelação. Falso testemunho. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Necessidade. Insuficiência do acervo probatório no tocante ao dolo específico do acusado ao realizar a afirmação supostamente contraditória em depoimento judicial. Divergência das versões apresentadas pelo réu e pelas testemunhas no processo de origem. Dúvidas sobre a prática do delito que devem beneficiar a defesa. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Absolvição que se impõe. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009946-57.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARCIO
ROGERIO DE CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso de apelação interposto por MÁRCIO ROGÉRIO DE
CASTRO, para o fim de absolver o réu da prática do delito previsto no art. 342,
§ 1o, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009946-57.2014.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação criminal no 0009946-57.2014.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Márcio Rogério de Castro
Apelado: Ministério Público
VOTO No 20.348
Apelação. Falso testemunho. Condenação. Insurgência
defensiva. Pleito almejando a absolvição por ausência de
provas. Necessidade. Insuficiência do acervo probatório no
tocante ao dolo específico do acusado ao realizar a
afirmação supostamente contraditória em depoimento
judicial. Divergência das versões apresentadas pelo réu e
pelas testemunhas no processo de origem. Dúvidas sobre a
prática do delito que devem beneficiar a defesa. Aplicação
do princípio do “in dubio pro reo”. Absolvição que se
impõe. Recurso provido.
Pela sentença de fls. 347/352, proferida
em 24 de abril de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Lissandra
Reis Ceccon, da 5a Vara Criminal da Comarca de Campinas,
MÁRCIO ROGÉRIO DE CASTRO foi condenado como incurso no
artigo 342, § 1o, do Código Penal, às penas de 3 anos, 2 meses e
3 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009946-57.2014.8.26.0114 -Voto no
3
14 dias-multa, no piso legal.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, pleiteando, em suma, a sua absolvição por ausência de
provas (fls. 364/370).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 376/379)
e a Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 395/398).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
apelação comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 6 de
agosto de 2013, por volta de 14h30, na sala de audiências da 2a
Vara Criminal da Comarca de Campinas, na Cidade Judiciária de
Campinas, situada na Avenida Francisco Xavier de Arruda
Camargo, no 300, bairro Jardim Santana, na cidade de Campinas,
o réu teria feito afirmação falsa, como testemunha, no processo
judicial no 3003318-35.2013.8.26.0114, com o fim de obter prova
destinada a produzir efeito em processo penal.
Conforme o apurado, o réu Márcio prestou
depoimento nos autos do processo de origem, na condição de
testemunha presencial, o qual teria se mostrado contraditório em
relação ao depoimento prestado por ele na fase policial. Na
delegacia, Márcio disse ter ido com o amigo chamado Murilo (já
falecido) para comprar entorpecentes, momento no qual foi
realizada a abordagem policial, tendo sido encontradas porções
de maconha em poder de Júlio César, réu no processo em
questão. Todavia, em juízo, Márcio relatou que as drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009946-57.2014.8.26.0114 -Voto no
4
estavam, na verdade, sobre o muro de um bar, e não em poder
de Júlio César, salientando ainda não ter prestado depoimento na
fase policial, pois os policiais teriam apenas exigido que ele
assinasse o termo já preenchido.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo termo de audiência do processo de origem (fls.
24/28) e pela prova oral produzida nos autos (mídia audiovisual).
Em juízo, foi ouvido apenas o ora réu, o
qual confirmou a versão apresentada na audiência do processo
de origem, no sentido de que as drogas estariam em cima de um
muro, e não em poder do acusado Júlio César, ressaltando não
ter realmente prestado depoimento no distrito policial, pois os
policiais lhe disseram que seu amigo Murilo já havia contado tudo
e pediram apenas para assinar um documento (o termo de
depoimento).
Extrai-se dos autos de origem, ademais,
que a testemunha policial relatou, na audiência judicial, ter
surpreendido o réu Júlio César em poder das porções de droga
quando iria começar a negociar com as testemunhas Márcio (ora
réu) e Murilo. Já Júlio César, no interrogatório judicial, apresentou
a mesma versão das testemunhas, dizendo que as drogas não
estavam em seu poder no momento da abordagem.
Com efeito, a prova produzida nos autos é
insuficiente para a condenação do acusado Márcio.
Afinal, depreende-se dos autos ter havido
claro confronto entre a testemunha policial e as demais
testemunhas presenciais, juntamente com o réu Júlio César, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009946-57.2014.8.26.0114 -Voto no
5
relação à dinâmica dos fatos, especialmente acerca da
localização das drogas apreendidas.
A divergência entre os depoimentos
prestados por Márcio, nas fases policial e judicial, foi objeto de
tentativa de esclarecimento pelo próprio depoente, ao afirmar
desconhecer o conteúdo do depoimento policial, pois teria
apenas assinado um termo já preenchido pelos policiais, questão
que não restou devidamente esclarecida e comprovada nos autos
de origem.
Não
se
vislumbra,
ademais,
a
comprovação do dolo específico do agente acerca do falso
testemunho, pois, além da divergência de versões acerca dos
fatos,
o
apelante
simplesmente
discorreu
sobre
os
acontecimentos em compasso com a versão apresentada pelo
réu, em juízo, na ação de origem, havendo dúvidas, in casu,
acerca de sua vontade específica de prejudicar a administração
da justiça e atrapalhar a descoberta da verdade dos fatos –
verdade, frise-se, que se mostrou nebulosa pela prova oral
produzida nos autos de origem.
Tais dúvidas quanto à prática do delito de
falso testemunho, não solucionadas a contento pela produção
das provas em juízo, devem beneficiar a defesa, tornando de
rigor a absolvição do acusado no tocante ao delito previsto no art.
342, § 1o, do Código Penal, em homenagem ao princípio do in
dubio pro reo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso de apelação interposto por MÁRCIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009946-57.2014.8.26.0114 -Voto no
6
ROGÉRIO DE CASTRO, para o fim de absolver o réu da prática
do delito previsto no art. 342, § 1o, do Código Penal, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator